Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-91.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DOLO OU MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
3. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, o banco deve ser condenado à reparação do dano causado ao autor, em razão da fraude praticada por terceiro (Súmula 479).
4. Conforme jurisprudência da Corte Superior, a regra do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe o erro escusável como excludente do dever de indenizar. Caracterizado o dolo ou má-fé, os valores indevidamente cobrados serão restituídos em dobro.
5. A compensação aos danos imateriais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.